Tribunal: TJMT
Processo: 1117440-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117440-20.2025.8.11.0041
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[M. V. A. P. D. M. - CPF: 083.496.361-22 (REQUERIDO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (REQUERIDO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (REQUERENTE), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), M. V. A. P. D. M. - CPF: 083.496.361-22 (REQUERENTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (REQUERIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE MAGISTRADA E ADVOGADA DA PARTE. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL EM CONTEXTO INSTITUCIONAL. FALTA DE PROVA DE VÍNCULO PESSOAL PRIVADO. IMPARCIALIDADE PRESERVADA.
REJEIÇÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição suscitada em face de magistrada, sob alegação de amizade íntima entre a julgadora e a advogada da parte requerida, fundada em publicação realizada pela magistrada em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se publicação realizada por magistrada em rede social, contendo expressão de congratulação dirigida a advogada da parte, em contexto institucional, é suficiente para caracterizar amizade íntima apta a configurar hipótese de suspeição prevista no art. 145, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipótese de suspeição por amizade íntima exige demonstração de vínculo pessoal profundo estabelecido na esfera privada, caracterizado por convivência habitual, proximidade afetiva e frequência social fora do ambiente institucional.

4.

Publicação em rede social realizada durante evento institucional, contendo expressão de congratulação à advogada que assumia presidência estadual da entidade, insere-se no contexto associativo e de reconhecimento profissional, o que não revela intimidade pessoal.

5.

Documentos apresentados evidenciam que manifestações de teor semelhante foram dirigidas pela magistrada a diversos profissionais presentes no mesmo evento, o que afasta tratamento excepcional à advogada da parte requerida.

6.

A inexistência de prova de convivência privada, frequência social ou relacionamento pessoal fora do ambiente profissional impede o reconhecimento da amizade íntima exigida pelo art. 145, I, do CPC.

7.

O histórico processual revela decisões favoráveis e desfavoráveis a ambas as partes, inclusive deferimento inicial de majoração de alimentos e reconhecimento de medida protetiva, circunstâncias que demonstram atuação jurisdicional equilibrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Incidente rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da suspeição por amizade íntima exige prova concreta de vínculo pessoal profundo e convivência privada habitual entre o magistrado e a parte ou seu advogado.

2.

Manifestação de congratulação em rede social realizada em contexto institucional ou associativo não caracteriza, por si só, amizade íntima apta a comprometer a imparcialidade judicial.

3.

A condução do processo e a formulação de questionamentos em audiência integram o poder de direção do juiz e não configuram suspeição, salvo demonstração objetiva de parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, 145, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000418-95.2025.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025; TJMT, N.U. 1001743-25.2025.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.12.2025, DJe 04.12.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de incidente de suspeição suscitado por
M. V. A. P. de M.,
representada por sua genitora
Lorena Varjão Alves
, em face da Magistrada Dr.a
Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, titular da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 145, inciso I, combinado com o art. 146, ambos do Código de Processo Civil.

O incidente foi suscitado nos autos da Ação de Alimentos n.o 1023188-59.2024.8.11.0041 e está vinculado ao processo conexo n.o 1020753-12.2024.8.11.0042.

A requerente sustenta que a Magistrada excepta tem amizade íntima com a advogada do requerido, Dra. Emanouelly Costa Nadaf, o que comprometeria a imparcialidade jurisdicional.

Fundamenta sua arguição em publicação procedida pela Magistrada em rede social (Instagram) durante o XV Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, em outubro de 2025, por ocasião da posse da Dra. Emanouelly como Presidente da Seccional de Mato Grosso do IBDFAM. A postagem continha a legenda: "@manuhcostanadad.adv você me representa!!! Parabéns, minha amiga, brilhe!!!".

A excipiente alega que as expressões carregam conteúdo afetivo incompatível com a distância judicial, geram dúvida sobre a isenção da julgadora e ultrapassam a cordialidade profissional. Argumenta, ainda, que a condução da audiência de 12.06.2025 revelou postura questionadora voltada à genitora da criança, a denotar possível influência do vínculo afetivo entre a Magistrada e a advogada da parte contrária.

O requerido apresentou impugnação, alegou caráter institucional da postagem, afirmou que as expressões são vocativos de cordialidade típicos do meio jurídico e que o rol do art. 145 do CPC é taxativo. Defendeu a inexistência de amizade íntima, destacou que o histórico processual demonstra atuação equilibrada da Magistrada e que a redução dos alimentos foi determinada pela Justiça do Estado de Mato Grosso, não pela Juíza. Requereu condenação por litigância de má-fé.

A Magistrada excepta prestou informações sem reconhecer a suspeição. Esclareceu que a manifestação teve natureza institucional, voltada ao reconhecimento do cargo e à representatividade feminina no Direito das Famílias. Afirmou que integrou a Diretoria do IBDFAM-MT em gestões pretéritas, o que conduz ao convívio profissional sem intimidade ou favorecimento. Destacou que foi a primeira mulher a presidir o instituto por seis anos. Sustentou que a legislação exige vínculo pessoal profundo com convivência privada estreita, e que meras interações virtuais não caracterizam suspeição. Com isso, procedeu à remessa do incidente ao Tribunal nos termos do art. 146, §1o, do CPC.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do incidente. Argumentou que o princípio da imparcialidade tem dimensão objetiva e que o rol do art. 145 do CPC é exemplificativo. Sustentou descompasso com o Código de Ética da Magistratura Nacional (art. 8o) e que a publicidade em rede social potencializa a quebra da aparência de imparcialidade. Opinou pelo afastamento da Magistrada e pela rejeição do pedido de litigância de má-fé.

O incidente de Exceção de Suspeição foi recebido sem efeito suspensivo na decisão de ID. 346084890.

A Excepta apresentou manifestações complementares no ID. 349424899, nas quais reiterou o caráter exclusivamente institucional do relacionamento com a advogada da parte requerida, acostou fotografias do mesmo evento a demonstrar que idêntico tratamento afetivo foi dispensado a dezenas de outros profissionais presentes ao Congresso Nacional do IBDFAM, e pormenorizou o histórico processual como demonstração de equilíbrio e isenção no exercício da jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Não obstante todo o arrazoado da Excipiente, não vislumbro qualquer indício concreto de suspeição da Magistrada Dr.a Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, razão pela qual o incidente deve ser rejeitado, pelas razões que passo a expor.

O art. 145, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a suspeição do juiz que for amigo íntimo de qualquer das partes ou de seus advogados. O conceito de amizade íntima, para fins da hipótese legal, não se confunde com cordialidade, deferência profissional ou convívio associativo. Refere-se a vínculo construído na esfera privada, fora dos ambientes institucionais, caracterizado por frequência mútua, cumplicidade pessoal e proximidade afetiva que independe de qualquer função ou cargo.

No caso, a arguição repousa sobre uma publicação procedida pela Magistrada em rede social durante o XV Congresso Nacional do IBDFAM, por ocasião da posse da Dra. Emanouelly Costa Nadaf na Presidência da Seccional de Mato Grosso do Instituto. A postagem continha os seguintes dizeres: "@manuhcostanadad.adv você me representa!!! Parabéns, minha amiga, brilhe!!!".

Esse material probatório é manifestamente insuficiente.

O IBDFAM é entidade científica de âmbito nacional, na qual a Magistrada exerceu a presidência da Seccional de Mato Grosso por duas gestões. O evento em que a publicação ocorreu reuniu centenas de profissionais do Direito de Família de todo o país. Nesse contexto, a congratulação pública à nova presidente estadual da entidade tem sentido claro de reconhecimento institucional, não de revelação de intimidade. A própria documentação acostada aos autos demonstra que a Magistrada dirigiu expressões de idêntico teor afetivo a dezenas de outros profissionais presentes ao mesmo Congresso, o que afasta qualquer leitura de tratamento excepcional dispensado à advogada da parte requerida.

A locução "minha amiga" e "você me representa" estão inseridas no contexto da representatividade de gênero e de projeto institucional, e não traduzem identificação pessoal com a advogada enquanto pessoa física que litiga em processo sob sua jurisdição.

Não há nos autos qualquer demonstração de convivência privada habitual entre a Magistrada e a advogada, como frequência mútua às residências, contato social fora do ambiente associativo ou relacionamento além das atividades do IBDFAM. A suspeição exige prova concreta e objetiva da hipótese legal invocada, e alegações subjetivas ou indícios frágeis não suprem essa exigência.

Como assentou a Justiça do Estado de Mato Grosso em precedente recente, relações formais, como presença em eventos públicos, não caracterizam amizade íntima (N.U 1000418-95.2025.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2025, publicado no DJe 26/08/2025).

A alegação de que a condução da audiência de 12.06.2025 revelaria parcialidade também não resiste ao exame dos autos. As manifestações da Magistrada naquele ato, relatadas pela excipiente como questionadoras e dirigidas à genitora, consistiram em indagações sobre a composição das despesas e sobre a proporcionalidade do valor pleiteado, o que se insere naturalmente no poder de direção do juiz na instrução processual, sem que seja possível extrair daí qualquer indício de preterição.

A eventual discordância com o conteúdo das perguntas formuladas em audiência é questão de mérito ou de regularidade processual, corrigível pelos recursos próprios, e não fundamento para arguição de suspeição.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que a condução processual motivada, ainda que desfavorável à parte, não caracteriza suspeição, salvo se demonstrada parcialidade concreta (N.U 1001743-25.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJe 04/12/2025).

Com efeito, o
error in judicando
, o
error in procedendo
ou eventual má apreciação de teses ou de provas não são passíveis de correção por meio da Exceção de Suspeição. Para tanto, o legislador previu os recursos adequados, e as vias impugnativas ordinárias foram amplamente utilizadas pela Excipiente ao longo do processo, sem que houvesse alegação anterior de qualquer parcialidade da julgadora.

O argumento mais contundente, porém, reside no próprio histórico processual, que a excipiente insiste em apresentar de forma fragmentada.

A análise integral dos autos revela um quadro incompatível com a tese de favorecimento à parte requerida. A Magistrada excepta deferiu a majoração liminar dos alimentos para 7,08 (sete vírgula zero oito) salários-mínimos, mais cinquenta por cento das despesas extraordinárias, em decisão fundada nos elementos então disponíveis e no princípio do melhor interesse da criança. Foi também a Magistrada quem reconheceu a medida protetiva trazida pela genitora e declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica.

Registre-se, ademais, que a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento n.o 1022465-32.2025.8.11.0000, manteve a decisão da Juíza singular e concluiu pela inexistência de vulnerabilidade estrutural, estigmatização da maternidade ou desequilíbrio processual em desfavor da genitora, bem como afastou a alegação de inobservância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Esse conjunto de circunstâncias demonstra que o processo vem sendo conduzido com rigor técnico e equilíbrio, com decisões favoráveis e desfavoráveis a ambas as partes, conforme o direito e a prova produzidos em cada momento processual. Decisões desfavoráveis à parte não são, por si sós, suficientes para demonstrar parcialidade, e o inconformismo reiterado com o conteúdo das decisões não se converte em suspeição pelo simples fato de veiculado pela via incidental.

Em síntese, não há nos autos prova objetiva de convivência pessoal habitual, de vínculo afetivo privado ou de qualquer fator concreto que comprometa a isenção da Magistrada. A publicação em rede social, inserida em contexto institucional específico e com linguagem compatível com o ambiente associativo do IBDFAM, não supre a exigência legal de demonstração de amizade íntima. O histórico processual, longe de revelar favorecimento, confirma atuação equilibrada e tecnicamente fundamentada.

Quanto ao pedido de condenação da excipiente por litigância de má-fé formulado pelo requerido, deixo de acolhê-lo. A arguição, embora improcedente, está ancorada em fato objetivo e concreto, a publicação em rede social, e não configura, por si só, dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou alteração deliberada da verdade dos fatos, elementos indispensáveis à caracterização das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito a Exceção de Suspeição
, por inexistência de prova concreta e objetiva do vínculo de amizade íntima previsto no art. 145, inciso I, do Código de Processo Civil, com determinação de retorno dos autos à Magistrada excepta para regular prosseguimento da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026